Tribunal: STF
Processo: ARE 1317845
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público visando à proteção do interesse público. Município de Niterói no polo passivo. Localidade que vem sofrendo danos ambientais provenientes de desmatamento, queimada e ocupação da região da Estrada Frei Orlando, Jacaré, Piratininga, Niterói. Inquérito Civil nº 100/2002. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes. A Ação Civil Pública é instrumento apropriado à proteção dos interesses coletivos e difusos. Não há que se falar em litisconsórcio necessário com o Estado; tampouco em pedidos genéricos; assim como não há que se falar em inépcia da inicial. Área objeto da lide localizada na fronteira entre duas áreas protegidas pelo Plano Urbanístico da Região Oceânica do Município de Niterói. Omissão do Município, a ele cabendo a promoção de políticas públicas para obras de melhorias dos logradouros e ocupação regular do solo urbano. As provas carreadas aos autos são suficientes para o controle jurisdicional. Inequívoca constatação das irregularidades apontadas pelo autor da demanda. Precedente desta Corte que ora se prestigia: 'Apelações cíveis. Ação civil pública. ( ...) Obrigação do Município de desenvolver políticas públicas para manutenção dos logradouros. Risco de deslizamento que deverá ser diminuído com a realização de obras pela municipalidade. Atuação do Poder Judiciário que não caracteriza intervenção no Poder Executivo. Direito à segurança e à vida que é constitucionalmente assegurado. Jurisprudência do TJ/RJ. Apresentação de projeto de revitalização da área que não tem urgência a justificar a intervenção do Judiciário. Acerto da sentença. Recursos desprovidos (0015839-86.2014.8.19.0061 - Apelação / Remessa Necessária – Rel. Des. Wagner Cinelli De Paula Freitas - Julgamento: 22/11/2017 - Décima Sétima Câmara Cível)'. Manutenção da sentença. DESPROVIMENTO DOS APELOS."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2° e 37, § 6°, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Administrativo. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Multa diária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Princípio da separação dos poderes. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.182.251/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.030.517/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 30/5/18 e ARE nº 1.044.229/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 11/4/18.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente